Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso na análise das provas e das alegações do recurso de que os projetos não envolveram apenas plantas estruturais, mas projetos de armários e outros detalhes de designer de interiores. Afirma que os projetos de engenharia foram preparados por engenheiro, não pela embargante.
2. O embargado pede a condenação da embargante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários fixados no acórdão.
3. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante na análise da prova, considerando ilícita a conduta da requerida que se apresentou como arquiteta e entregou projeto arquitetônico tal como intitulado e elaborado. A previsão no projeto de alguns armários e bancadas, sem detalhar esses itens, não desnatura o projeto que em sua essência é de arquitetura.
4. O serviço de engenharia – cujo custo o contrato estabeleceu que seria suportado separadamente pelo consumidor (cláusula 5.5) – corrobora a conclusão de que a planta sobre a qual se baseou era projeto arquitetônico.
5. Inexiste, “em regra, posição de vencedor ou vencido após o julgamento dos embargos declaratórios hábil a embasar pedido de majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC”. Precedente: Acórdão 1348361, 00102899520158070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021.
6. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.